Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-70.2024.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-70.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANE TEODORO DA SILVA - CPF: 005.368.131-24 (APELADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E QUITAÇÃO DAS FATURAS PELA CONSUMIDORA – PERMANÊNCIA DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO CONJUNTAMENTE COM O CARTÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
OMISSÃO NÃO CONSTATADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002409-70.2024.8.11.0013

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: LIANE TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A,
em face de acórdão desta Câmara (Id.
296215862), que por unanimidade desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, o embargante sustenta em suas razões omissão no acórdão
quanto ao não exame de provas essenciais: gravações supostamente demonstrando ciência da autora sobre o seguro prestamista e o cartão consignado, bem como pagamentos voluntários de faturas, postulando integração do julgado para sanar tais omissões, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos (Id. 296981859)

A embargada impugnou os aclaratórios, sustentando inexistência de qualquer omissão, pois o acórdão analisou plenamente a ausência de prova idônea de contratação.

Demonstrou que as gravações referemse a terceiros e não mencionam a autora; que os pagamentos voluntários não constituem prova de vínculo jurídico válido; e que eventuais omissões sobre tais provas foram suficiente e expressamente enfrentadas na decisão colegiada, motivo pelo qual, requereu a rejeição dos embargos (Id. 299107397).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A,
visando sanar

omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E QUITAÇÃO DAS FATURAS PELA CONSUMIDORA – PERMANÊNCIA DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO CONJUNTAMENTE COM O CARTÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

A cobrança de seguro prestamista contratado conjuntamente com o cartão, mantido ativo pela instituição financeira mesmo depois do cancelamento do cartão, configura falha na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar, sobretudo diante do caráter alimentar dos valores descontados, e a prática de ato ilícito.

Na hipótese dos autos a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que escorreita a sentença quanto à determinação de restituição na forma dobrada”.

O embargante sustenta em suas razões omissão no acórdão
quanto ao não exame de provas essenciais: gravações supostamente demonstrando ciência da autora sobre o seguro prestamista e o cartão consignado, bem como pagamentos voluntários de faturas, postulando integração do julgado para sanar tais omissões, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos.

Entretanto, verifica-se que o julgado enfrentou expressamente tais pontos ao mencionar que as gravações referemse a terceira pessoa, sem qualquer menção à embargada; que os pagamentos voluntários, mesmo realizados, não constituem confissão válida de obrigação inexistente; e que, assim, não há omissão, obscuridade ou contradição no aresto que mereça esclarecimento ou complementação.

Assim, em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão discutida na inicial, o que inclui as razões mensuradas nestes embargos.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas de aclaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025